Tribunal: STJ
Processo: 0507186-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063019 - MG(2025/0507186-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEONE INACIO BORGES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI - MG185295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO
DA
REEXAME DE PROVA.
ART. 41
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a desconstituição dos fatos considerados na origem
para deixar de aplicar a minorante prevista do
da Lei de Drogas
art. 41
demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência
incompatível com via eleita.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bd9a4fb3-a9e7-48c8-958e-17c213e6ba48

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063019 - MG(2025/0507186-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEONE INACIO BORGES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI - MG185295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO
DA
REEXAME DE PROVA.
ART. 41
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a desconstituição dos fatos considerados na origem
para deixar de aplicar a minorante prevista do
da Lei de Drogas
art. 41
demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência
incompatível com via eleita.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEONE INACIO BORGES
FILHO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer do
280/283,
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de
8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
, e 35,
, ambos da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustentou a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal
na dosimetria da pena, ante a ausência da aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
da
apesar da colaboração voluntária do
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
acusado com a investigação voluntária.
Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o
julgamento final do
e, no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição da
writ
pena prevista no
da
art. 41
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54612766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 0a7c425f-4bbe-45b9-981c-6622c2ef428b

Liminar indeferida.
Informações prestadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação
da ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 275):
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ARTIGO 41 DA

LEI 11.343/06. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. Parecer pela denegação da ordem.

Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
280/283
Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fl.
):
16/17
Com efeito, a colaboração do peticionário, embora útil para a investigação,
não se deu de forma espontânea e desinteressada, mas sim como mero
desdobramento da ação policial, em um contexto no qual o revisionante foi
surpreendido em situação de flagrante delito quando do cumprimento de
mandado judicial de busca e apreensão em sua residência. A confissão de
que guardava os entorpecentes e a indicação de outros locais e pessoas
ocorreram apenas quando sua captura e a descoberta de parte substancial
da droga eram inevitáveis.
Tal circunstância afasta o caráter de voluntariedade genuína que a lei busca
premiar. A colaboração que se dá sob a pressão do flagrante, como meio de
atenuar a própria responsabilidade iminente, não se equipara àquela que
nasce de uma deliberação livre do agente em auxiliar a justiça.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que
a mera confirmação de fatos sob o contexto de um flagrante já consumado
não justifica, por si só, a incidência da minorante.
[...]
Ademais, a narrativa do revisionante ao longo do processo revela-se
inconstante. Se na fase inquisitiva admitiu parcialmente os fatos, aduzindo
que os materiais ilícitos apreendidos era de sua propriedade, em Juízo, sob o
crivo do contraditório, alterou sua versão, negando veementemente os fatos e
Documento eletrônico VDA54612766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 0a7c425f-4bbe-45b9-981c-6622c2ef428b

afirmando desconhecer o conteúdo das caixas apreendidas, o que colide
frontalmente com a postura de um colaborador leal e efetivo.
Portanto, embora suas informações tenham sido utilizadas como um dos
elementos de convicção para a condenação, isso não implica,
automaticamente, o direito subjetivo ao benefício legal. A prova produzida,
ainda que por confissão extrajudicial, é valorada no conjunto probatório para
a formação da culpa, o que é distinto da concessão de um prêmio legal, que,
repita-se, possui requisitos próprios e estritos.
A decisão condenatória, mantida pelo v. acórdão, não se mostra, assim,
teratológica, injusta ou contrária ao texto da lei, mas sim resultado da
soberana análise do conjunto fático-probatório realizada pelos julgadores de
origem, que concluíram, fundamentadamente, pela ausência dos requisitos
para a concessão do benefício.
Conforme se extrai do trecho acima colacionado, a Corte estadual, com
lastro nas circunstâncias do caso, concluiu, por meio de fundamentação
idônea, que a minorante prevista no
da
foi negada
art. 41
Lei n. 11.343/2006
porque não teria havido voluntariedade do paciente na identificação dos
demais coautores e na recuperação total ou parcial do produto do crime.
Desse modo, "se as instâncias ordinárias afirmaram que os requisitos
necessários ao reconhecimento dos benefícios penais - colaboração
premiada e perdão judicial - não foram preenchidos, para concluir de
modo diverso e afirmar a relevância da colaboração do recorrente,
seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível
(AgRg no
relator Ministro
com a
"
Súmula n. 7/ST
AREsp n. 1.925.219/RJ,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
2/3/2022,
grifei).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 41
DELAÇÃO
PREMIADA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVERSÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE
DO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe o
da
O indiciado ou acusado
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo
criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um terço a dois terços.
2. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de
diminuição de pena prevista no
da
por entender
art. 41
Lei n. 11.343/2006
que, na espécie, o recorrente tão-somente indicou o local em que estavam
escondidas as demais porções de drogas, não contribuindo decisivamente
para qualquer identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição,
associação criminosa ou organização criminosa, enfim, não trouxe
contribuição mínima para eventual desarticulação da cadeia de tráfico, não
preenchendo, nesse cenário, os requisitos do redutor. Dessarte, a ausência
de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da
Documento eletrônico VDA54612766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 0a7c425f-4bbe-45b9-981c-6622c2ef428b

benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência
desta Corte Superior. Precedentes.
3. Ademais, para se chegar à conclusão contrária àquela contida no acórdão
recorrido, verificando que o paciente efetivamente prestou informações
relevantes, seria necessário o reexame do arcabouço fático-probatório dos
autos, o que não é possível em sede de habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
869.370/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/11/2023,
5/12/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 0a7c425f-4bbe-45b9-981c-6622c2ef428b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.019 / MG
Número Registro: 2025/0507186-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00131286020218130569 10000222485369001 10000253024707000 131286020218130569
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO SILVEIRA SKAFF JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI - MG185295
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CLEONE INACIO BORGES FILHO (PRESO)
CORRÉU
: CAIRO SERGIO SANTANA MOTA
CORRÉU
: DARLAN CESAR SANTOS
CORRÉU
: EDIMILSON ALVES VIEIRA
CORRÉU
: WENDER CAMPOS DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEONE INACIO BORGES FILHO (PRESO)
ADVOGADO : LUCIANO ANGELO ESPARAPANI - MG185295
Documento eletrônico VDA54949861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:47
Código de Controle do Documento: fea29f1b-02dc-4522-bff0-ceeefaf93e18

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:47
Código de Controle do Documento: fea29f1b-02dc-4522-bff0-ceeefaf93e18